Tribunal: TJPA
Processo: 0003763-70.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO RECORRENTE. ART. 333, I DO CPC/73 (ATUAL 373, I DO CPC/15). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I - Ao compulsar os autos, constata-se que não restaram comprovados os requisitos essenciais e necessários para se determinar a responsabilidade por parte do ente municipal apelado, não se desincumbindo o autor do ônus processual de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, em consonância ao art. 333, I, do CPC/73 vigente à época, atual artigo 373 do CPC/15.II- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0003763-70.2014.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: MARABÁ (3° VARA CÍVEL)
APELANTE: IDELVAN DO NASCIMENTO CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ÉRICKSON FERREIRA RODRIGUES)
APELADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ (PROCURADOR DO MUNICÍPIO: LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - OAB/PA Nº 9.285)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO RECORRENTE. ART. 333, I DO CPC/73 (ATUAL 373, I DO CPC/15). RECURSO CONHECIDO E IMPOVIDO.
I - Ao compulsar os autos, constata-se que não restaram comprovados os requisitos essenciais e necessários para se determinar a responsabilidade por parte do ente municipal apelado, não se desincumbindo o autor do ônus processual de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, em consonância ao art. 333, I, do CPC/73 vigente à época, atual artigo 373 do CPC/15.
II- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10 a 17 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 17 de agosto de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0003763-70.2014.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: 3° VARA CÍVEL DE MARABÁ
APELANTE: IDELVAN DO NASCIMENTO CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ÉRICKSON FERREIRA RODRIGUES)
APELADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ - (PROCURADOR DO MUNICÍPIO LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - OAB/PA Nº9.285)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IDELVAN DO NASCIMENTO CARVALHO
, por intermédio da Defensoria pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3° Vara Cível de Marabá que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Tratamento fora do domicílio c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
julgou improcedente o pedido.

Em sua petição inicial, o recorrente afirma ser portador de Lesão LCA e torção no joelho direito, bem como que desde 2008 realiza tratamento fora de seu domicílio, o que enseja o seu deslocamento até o município de Belém. Ocorre que após realização de cirurgia, surgiu a necessidade de ser submetido a sessões de fisioterapia, contudo, sua solicitação para a marcação das sessões foi indeferida pela Secretaria Municipal de Saúde em razão do rompimento de contrato entre as unidades de saúde credenciadas para realizar o serviço junto ao Sistema único de Saúde.

Em decorrência disso, alega que arcou com as despesas do tratamento, desde o deslocamento até a realização do tratamento, somando o valor de R$1.200,00 (Mil e duzentos reais), juntando para efeitos de comprovação, recibos da empresa locadora TACOLAR, razão pela qual ajuizou a presente ação requerendo ressarcimento e indenização por danos morais em R$5.000,00 (Cinco mil reais).

Em contestação, assevera o apelado que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a realização do tratamento de forma particular por culpa do Município de Marabá, uma vez que os recibos emitidos pela Clínica foram em nome da empresa TACOLAR, inexistindo relação desta com o apelante, motivo pelo qual se posiciona pelo indeferimento dos pedidos autorais.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente apelo, pugnando a reforma da diretiva guerreada, trazendo os mesmos argumentos deduzidos na inicial.

Em síntese alega que, ¿
negar a pretensão do ora recorrente é tornar letra morta de forma transversa, a previsão constitucional que afirma que a saúde é direito de todos e obrigação do Estado
.¿

Assim, requer o acolhimento das razões recursais e a reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente.

O recurso foi recebido no duplo efeito e não foram apresentadas contrarrazões, conforme despacho de fl. 47.

Remetidos a esta Superior Instância, os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que determinou a redistribuição em razão da Emenda regimental n°5/2016, sendo redistribuído à relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que se julgou impedida (fl.53), recaindo, então, à minha relatoria.

Em remessa ao Ministério Público, este se absteve de emitir parecer por entender que no caso em tela há falta de interesse público e relevância social que tornem necessária a sua manifestação (fls.58/60).

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
PROCESSO Nº 0003763-70.2014.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: 3° VARA CÍVEL DE MARABÁ
APELANTE: IDELVAN DO NASCIMENTO CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ÉRICKSON FERREIRA RODRIGUES)
APELADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ - (PROCURADOR DO MUNICÍPIO LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - OAB/PA Nº9.285)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, e sem delongas, afirmo que não há como prosperar a irresignação contida no apelo, conforme passo a demonstrar.

Compulsando os autos, verifico que a sentença vergastada não merece retoque em nenhum de seus aspectos, uma vez que, como bem ponderou magistrado, o recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que efetivamente arcou com todas as despesas do tratamento fisioterápico.

Como é de conhecimento geral, o direito à saúde de fato tem previsão Constitucional, tendo a União, Estados e Municípios obrigação solidária no dever de prestar serviços a fim de garantir a plena saúde de seus cidadãos, conforme Art. 23, II da Constituição Federal de 1988 e reiteradas decisões dos Tribunais Superiores, a exemplo da decisão publicada no DJE de 13/03/2015 do Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, por meio da qual reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, conforme se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ocorre que, em casos de omissão do Ente Federado em garantir este direito constitucional a fim de ressarcimento, é mister que o dano causado guarde uma relação direta, de causa e efeito, configurando a responsabilidade objetiva da Administração Pública, conforme Art. 37, §6° da CF/88.

Dessa forma, existindo nexo de causalidade, nascerá o dever de indenizar do Estado. No entanto, cabe ao lesionado a incumbência de provar esta relação de causa e efeito, aos moldes do disposto no Art. 333,I, do CPC/1973, vigente à época da sentença, e atual correspondente no Art. 373, I do CPC/2015.

No caso em tela, da análise dos autos, assim como entendeu o magistrado, verifico que o recorrente não cumpriu a incumbência de efetivamente provar a responsabilidade do Município apelado pelo ressarcimento pretendido, uma vez que os documentos colacionados não são capazes de comprovar o direito constitutivo do autor, seja da realização do tratamento em si, seja da negativa do apelado.

Como bem consignou a diretiva apelada
¿Para comprovar seu direito juntou, pedido de tratamento fora do domicílio, encaminhamento de viagem, laudo médico, e recibos da empresa locadora TACOLAR. Todavia, tais documentos por si só, não configuram pagamento que o mesmo tenha realizado com fisioterapia, como também não consta nos autos qualquer vínculo entre o autor e a empresa.¿

Do caderno processual, verifica-se que o recorrente absteve-se, inclusive, do esforço de esclarecer qual sua relação com a referida empresa em nome da qual os recibos que pretende o ressarcimento foram emitidos, não comprovando, portanto, as despesas realizadas, tampouco a negtiva do pedido de tratamento nos moldes estabelecidos pela normas de regência sobre o TFD - Tratamento Fora do Domicílio.

Assim, de acordo com a norma processual civil vigente à época, caberia ao apelante o ônus de provar os fatos alegados, o que não ocorreu, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Nessa direção, colaciono julgado deste Tribunal, por oportuno:
APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
. A MATÉRIA EM COMENTO ESTA DISCIPLINADA PELA PORTARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SAS Nº 055/99, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, E TEM POR ESCOPO ASSEGURAR QUE OS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS NÃO TRATÁVEIS EM SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM POSSAM OBTER O PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE, DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA PACIENTE.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ALEGADAS, BEM COMO DE REQUERIMENTO DO TDF AO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE. ART.333, I, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(2018.00396309-61, 185.342, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-02-02)

Desse modo, verificada que a pretensão contida no apelo não encontra respaldo no conteúdo probatório existente nos autos, eis que não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito referente a realização das despesas e pedido administrativo conforme estabelecia o artigo 333,I, do CPC/1973, aplicável à época, não há o que se falar de condenação do Município ao ressarcimento pretendido
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator